Tribunal: CARF
Processo: 18186.001873/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NULIDADE. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA
Decreto no70.235/72, art. 59, inciso II. São nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001873/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.688 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
WH ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2003 A 31/12/2003
NULIDADE. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA
Decreto no70.235/72, art. 59, inciso II. São nulos os despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento à preliminar recursal, para declarar a nulidade da decisão proferida pela DRJ/RFB,
para que seja proferida nova decisão, com análise dos documentos juntados, a fls. 3.623 a 4.674,
com manifestação de inconformidade, a fls. 3.618 a 3.622.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Por bem reproduzir os fatos constantes nos autos, reproduziremos abaixo o
relatório do acórdão recorrido.
Trata-se de pedido de restituição, protocolado em 28/08/2007, com fundamento
no art. 31 da Lei 8.212/91, compreendendo as competências 02/2003, 03/2003 e 05 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001873/2007-59
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001873/2007-59

08/2003, relativo as contribuições sociais decorrentes das retenções sofridas sobre notas
fiscais de prestação de serviços.
Em 05/08/2013, após análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a
Delegacia da RFB - Receita Federal do Brasil indeferiu a restituição formulada com
base no art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, haja vista que a empresa
não atendeu a intimação de apresentar as notas fiscais das subcontradas expedidas nas
competências objeto do pedido.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, alegando que
a RFB deferiu integralmente, em 30/07/2013, no Processo no 19679.720104/2013-12, o
pedido de restituição referente ao período de 01/2008 a 05/2010, sendo que a época a
empresa justificou o baixo percentual da massa salarial através do faturamento dos
subcontratados. Questiona o porquê, para o período em tela, o Fisco não ter considerado
este histórico de idoneidade da empresa.
Aduz que poderia ter a Receita Federal do Brasil ter se utilizado de outros
documentos disponibilizados para análise, como o Balanço e a conta contábil
3.1.4.02.0002 (Serviços Prestados Pessoa Jurídica) do Livro Razão que especifica o
valor e o número de cada nota fiscal expedida pelas subcontratadas. Destaca que as GPS
com identificação dos tomadores e valores recolhidos apresentadas juntamente com
manifestação de inconformidade podem ser comparadas com a conta do Livro Razão
anteriormente citada, de modo a demonstrar a subcontração de mão-de-obra.
Afirma que somente não atendeu a intimação que solicitava as notas fiscais dos
subcontratados porque os documentos foram incendiados no galpão da empresa,
Interfine Gestão de Documentos, terceirzada para a guarda de documentos (Boletim de
Ocorrência no 2338/2011, no 2340/2011, de 04/07/2011). Apesar do ocorrido, a empresa
alega que conseguiu recuperar parte das notas fiscais solicitadas. Diante do exposto,
pede o acolhimento da manifestação de inconformidade.
Em 28/07/2014, esta Turma de Julgamento, com base Parecer Cosit no 6, de
14/02/2008, cancelou a decisão exarada pela DRF, determinando o retorno dos autos
àquela Delegacia para emissão de novo despacho decisório, tendo em vista a juntada de
elementos de prova no prazo da manifestação de inconformidade (GPS e Notas Fiscais
das contratadas).
Em 08/09/2014, a autoridade competente expediu o Despacho Decisório
213/2014, no qual indeferiu o pedido de restituição, haja vista que os valores constantes
das notas fiscais expedidas pelas subcontratadas são inferiores aos valores lançados na
conta do Livro Razão denominada “Serviços Prestados Pessoa Jurídica”. No mesmo
despacho, a mesma autoridade esclareceu que nos autos do Processo no
19679.720104/2013-12 - em que o contribuinte teve sua restituição deferida para o
período de 2008 a 2010 - , a empresa logrou apresentar todos os documentos que
justificasse seu pedido de restituição, inclusive com a exibição de todas as notas fiscais
expedidas pela subcontratadas, o que não ocorreu no presente caso.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório 213/2014, reiterando os argumento aduzidos anteriormente. Ao final,
solicitou o deferimento de seu pedido, haja vista que as provas apresentadas são
suficientes e detalhadas para o deferimento de seu pedido.
É o relatório.
A nova manifestação de inconformidade apresentada foi acompanhada por novos
documentos, referente à nova decisão proferida no Despacho Decisório 213/2014.
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001873/2007-59

Por unanimidade, a 7a Turma da DRJ/CTA decidiu, no Acórdão 06-50.616, pela
improcedência da manifestação de inconformidade. Não há menção aos novos documentos
apresentados, seja no relatório ou no voto do acórdão exarado. Segue ementa do acórdão de DRJ:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2003
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS.
As notas fiscais de prestação de serviços da contratada e das subcontradas, quando
houver subcontratação, são documentos necessários à instrução do processo de
restituição de retenção, sob pena de indeferimento do pedido por falta de provas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou “Solicitação de REVISÃO do
ACORDÃO 06-50.616” no qual alega:
1) “Quando do Julgamento da Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório 213/2014, não foi observado pelos julgadores, que a WH
Engenharia atendeu a única exigência solicitada pela Fiscalização: Notas
Fiscais dos Subcontratados das competências 02/2003, 03/2003, 05/2003,
06/2003, 07/2003 e 08/2003”;
Pede pela “Revisão do Acórdão 06.50.616 e a nulidade da Intimação 135/2015
(ANEXO III), observando que a decisão de Improcedência de nosso pleito, foi tomada sem
observar os documentos anexados na Manifestação de Inconformidade formalizada em
10/10/2014”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O contribuinte apresentou, tempestivamente, “Solicitação de REVISÃO do
ACORDÃO 06-50.616”, o qual, em atenção ao princípio da fungibilidade, voto para que seja
acolhido como Recurso Voluntário.
Preliminares
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001873/2007-59

O contribuinte alega, indiretamente, que parte dos documentos tempestivamente
apresentados não teriam sido analisados pela instância a quo, questão que acolho como
preliminar de mérito e passo a analisar.
Destaco que, apesar de alguns documentos estarem fora da sequência cronológica,
isso não impediu nem a defesa e nem o julgamento do recurso.
O presente Recurso Voluntário tem como base a alegação de que:
Quando do Julgamento da Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório
213/2014, não foi observado pelos julgadores, que a WH Engenharia atendeu a única
exigência solicitada pela Fiscalização: Notas Fiscais dos Subcontratados das
competências 02/2003, 03/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003 e 08/2003
Se equivoca o recorrente quanto à extensão da intimação originalmente feita pelo
Auditor-Fiscal. A intimação no131/2013 (e-fl.2806), em seu item 2, intima a apresentar: “Cópias
das notas fiscais de serviços referentes a empresas subcontratadas”. Em resposta, à e-fl. 2813, a
recorrente afirmou:
Com referencia ao solicitado no item 02 da intimação, informamos que as Notas Fiscais
de Serviços referente as empresas Subcontratadas, como também as Notas Fiscais de
materiais utilizados nas obras, já estão devidamente anexadas ao Processo de
Restituição em análise.
Esta Restituição foi solicitada através do formulário RRR, e todos documentos
entregues, bem como as Notas Fiscais em questão, foram recebidas e conferidas com as
originais, pelo funcionário da Receita Previdenciária quando do protocolo do presente
pedido.
A esse respeito, o Despacho Decisório 421/2013 (e-fl.2825 a 2830), em seu item
9, assim se pronuncia:
(...)A empresa não apresentou os documentos solicitados e declara, conforme fls. 2813,
que as notas fiscais de serviços referentes às empresas subcontratadas já foram anexadas
ao processo, quando do protocolo do pedido. Porém, tais documentos não foram
localizados nas fls. que compõem o processo; constam apenas notas fiscais de
serviços prestados pela requerente e notas fiscais de compras de materiais. (grifo
meu)
O Acórdão 06-48.129 (e-fls.3602 a 3605), da 7a Turma da DRJ/CTA, decidiu por
cancelar a decisão de DRF e pela emissão de nova decisão com análise de mérito dos
elementos de prova juntados pelo defendente.
Em cumprimento da decisão de DRJ, foi exarado o Despacho Decisório 213/2014
(e-fls. 3607 a 3612), o qual destaca em seu item “d”:
d) No BO -Boletim de Ocorrência de fls. 2842 a 2846, não há a informação de que os
documentos da empresa requerente foram queimados. As cópias das notas fiscais de
subcontratadas anexadas pela empresa às fls. 2953 a 3122, são inferiores aos
valores constantes na conta Serviços Prestados Pessoa Jurídica, conforme cópia do
Livro Razão, anexada às fls. 2859 a 2948 (...) (grifo meu)
O contribuinte apresentou nova manifestação (e-fls. 3618 a 3622), referente ao
Despacho Decisório 213/2014. Nessa oportunidade juntou diversos documentos entre as e-fls.
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001873/2007-59

3623 a 4674, com destaque para os identificados como “Anexo IV”. As solicitações de juntada
(e-fls.3617 e 3733) desses documentos se deram em 11/10/2014, exatos 30 dias após a ciência
(e-fl.3615) do novo Despacho Decisório, dada em 11/09/2014. Os respectivos Termos de Análise
de Solicitação de Juntada (e-fls. 3731 e 4675) foram emitidos em 31/10/2014.
O acórdão 06-50.616, ora recorrido, foi exarado na sessão de 17/12/2014. Logo, a
decisão recorrida é posterior à juntada dos documentos que acompanharam a manifestação de
inconformidade apresentada às e-fls. 3618 a 3622. Não se vislumbra, no relatório do acórdão,
menção aos novos documentos que acompanharam a manifestação de inconformidade
apresentada às e-fls. 3618 a 3622. Em mesmo sentido, não se vislumbra no voto do acórdão
manifestação quanto à análise desses documentos, o que entendo ser uma preterição ao direito de
defesa do contribuinte, o que torna nula a decisão, nos termos do art. 59 do Decreto no70.235/70,
in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Assim, por todo o exposto, voto pela declaração de nulidade da decisão a quo,
para que seja proferida nova decisão considerando a análise da entrega dos documentos juntados
à manifestação de inconformidade apresentada às e-fls. 3618 a 3622.

Mérito
Prejudicada a análise do mérito.

Conclusão
Voto por acolher o Recurso Voluntário e dar provimento à preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa, declarando a nulidade da decisão a quo, para que seja proferida nova
decisão considerando a análise da entrega dos documentos juntados à manifestação de
inconformidade apresentada às e-fls. 3618 a 3622.

Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001873/2007-59

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 5238
DF CARF MF
Original